Tribunal: STF
Processo: HC 94991
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DENEGAÇÃO.
1.      A questão
   controvertida consiste na possível nulidade da ação penal em
   razão do suposto não-atendimento ao disposto no art. 41 do Código
   de Processo Penal, bem como ausência de justa causa para a
   deflagração da ação penal em razão da falta de elementos mínimos
   correspondentes ao suporte mínimo probatório para alicerçar as
   imputações feitas na denúncia.
2.      Há elementos mínimos
   necessários quanto à autoria do paciente na prática dos crimes de
   estelionato tentado contra entidade de direito público, de
   falsidade ideológica e de uso de documento falso.
3.      Há justa
   causa para a deflagração e prosseguimento da ação penal contra o
   paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou
   materialmente.
4.      Substrato fático-probatório mínimo e
   suficiente para o recebimento da denúncia, a afastar a alegação
   de ausência de justa causa para a ação penal.
5.      Houve, pois,
   atendimento às exigências formais e materiais contidas no art. 41,
   do Código de Processo Penal, não se podendo atribuir a peça
   exordial os qualificativos de ser "denúncia genérica" ou
   "denúncia arbitrária". Existe perfeita plausibilidade
   (viabilidade) na ação penal pública ajuizada pelo órgão do
   Parquet.
6.      Habeas corpus denegado.